Tribunal: TJSP
Processo: 1003754-90.2025.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO PARCELADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, III, do CPC, após homologação de acordo celebrado entre as partes.
A exequente sustenta que o acordo

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO ENTRE AS PARTES – PAGAMENTO PARCELADO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – ART. 922 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA.
Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, III, do CPC, após homologação de acordo celebrado entre as partes.
A exequente sustenta que o acordo previa pagamento parcelado e cláusula expressa de retomada da execução em caso de inadimplemento, razão pela qual a extinção seria prematura.
Nos termos do art. 922 do CPC, havendo acordo com previsão de parcelamento e possibilidade de prosseguimento da execução em caso de descumprimento, impõe-se a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença.
Recurso provido para afastar a extinção e determinar a suspensão da execução, com arquivamento provisório dos autos.
Decorrido o prazo, caberá à credora informar o cumprimento do acordo para fins de extinção definitiva.